Tribunal: STF
Processo: HC 101854
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRISÃO 
   PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. EXISTÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO 
   IMPEDITIVAS DA PRISÃO CAUTELAR.
1.	A decisão que decretou a 
   prisão preventiva não é genérica. A atuação do paciente na 
   organização criminosa está satisfatoriamente explicitada.
2.	A 
   custódia cautelar está concretamente fundamentada na 
   circunstância de o paciente integrar organização criminosa 
   habituada ao tráfico de entorpecentes, o que é suficiente à 
   restrição excepcional da liberdade para garantia da ordem pública,
   considerada a real possibilidade de reiteração em crimes da 
   espécie. Precedentes.
3.	Condições pessoais [primariedade, bons 
   antecedentes, residência e trabalho fixos] não impedem a 
   decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do
   artigo 312 do CPP. Precedentes.
	Ordem indeferida.